Tribunal: STF
Processo: ARE 1080156
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – PRECEDENTE DO PLENO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Adoto, como relatório, as informações prestadas pelo assessor Tiago do Vale:
    Em 29 de março de 2019, Vossa Excelência proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 26 de fevereiro de 2018, provi o agravo, consignando: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – AGRAVO PROVIDO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário nº 594.015/SP, de minha relatoria, concluiu, no regime de repercussão geral, não se beneficiarem da imunidade tributária, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, as sociedades de economia mista – pessoas jurídicas de direito privado – que ocupam bens de pessoas jurídicas de direito público.
    2. Conheço e provejo este agravo, assentando o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Ante o precedente, aciono o disposto nos artigos 544, §§ 3º e 4º, e 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil de 1973 e julgo, desde logo, o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para reformar o acórdão recorrido e restaurar a sentença.
    3. Publiquem. 
    O recorrente ressalta a existência de omissão na decisão embargada, apontando a ausência de manifestação quanto à intempestividade do agravo interposto pela parte embargada. Afirma a inaplicabilidade do precedente invocado ao caso.
    A parte embargada, em contrarrazões, apontou o acerto do ato impugnado.
    3. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, restou protocolada no prazo legal.
    Quanto à intempestividade do agravo, não prospera a pretensão de contagem do prazo processual para o embargado, Município de Itapevi, a partir da publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.
    Observem o momento da interposição do agravo, para fins de incidência da norma processual. A publicação da decisão agravada é posterior a 18 de março de 2016, data de início da eficácia do Código de Processo Civil, sendo a protocolação do recurso regida por esse diploma legal.
    O artigo 183 do Código de Processo Civil preconiza o início da contagem dos prazos processuais a partir da intimação pessoal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
    Considerando que, a teor da certidão emitida em 18 de setembro de 2017 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não foi realizada intimação pessoal do Município, não se tem por deflagrado o prazo recursal, o que conduz à tempestividade do agravo formalizado pelo embargado.
    Em relação à pertinência do precedente invocado na decisão embargada, não se pode cogitar da ocorrência de qualquer dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada. Em última análise, pretende novo exame da matéria de fundo, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    4. Ante o exposto, ausente qualquer vício no julgado, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo. 
    5. Publiquem.
    Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, em agravo interno, sustenta o reconhecimento da imunidade tributária recíproca. Aponta a impertinência do precedente evocado na decisão singular. Alude a precedentes do Tribunal.
    O Município deixou de apresentar contrarrazões – certidão de 24 de junho de 2019.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Assiste razão à agravante. Verifica-se ter o Supremo, ao examinar o recurso extraordinário de nº 1.320.054, relator ministro Luiz Fux, assentado serem beneficiárias da imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal, as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, situação na qual enquadrada a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
    3. Ante o quadro, reconsidero a decisão agravada. Julgo, desde logo, o agravo e ressalvada a óptica pessoal, desprovejo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator